Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-12.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1002964-12.2020.8.11.0051
RECORRENTE: URIEL HANSEL PEREIRA RONDON
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por URIEL HANSEL PEREIRA RONDON, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 98492969):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/2006 – RECORRENTE SURPREENDIDO EM DILIGÊNCIA COM 24,5 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO LOCALIZADOS R$ 2.347,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) REAIS E DOIS RÁDIOS AMADORES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO – PRECEDENTES STF [HC 89.089] E STJ [RHC 109.382] – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IDONEIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DA PASTA BASE DE COCAÍNA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – DELITO DE CONTEÚDO MISTO ALTERNATIVO – DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA MERCANCIA – 3. DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA QUE CONTABILIZOU O PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO, E REALIZOU O SEU DESCONTO DA PENA APLICADA AO RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO DESTE JAEZ – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES E VALORES MONETÁRIOS APREENDIDOS REQUESTADO – INACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, QUE VEM CONTIDA NA SENTENÇA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME NEGOCIAL – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"[...]permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).
Enunciado Orientativo n.8, que dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
In casu, a pena na primeira fase da dosimetria foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito. E, na fase seguinte, reconhecida a agravante da reincidência, contudo, compensada a atenuante da menoridade relativa conservando a pena intermediária o que torna inviável a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ
Se não restar comprovada a origem lícita de valor apreendido em contexto de tráfico de drogas, incabível a sua restituição ao recorrente.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que prevalece nos autos “os elementos para desclassificação para o crime de uso (...).” (Id. 100568495).
Recurso tempestivo (Id. 100880483).
Contrarrazões (Id. 102938961).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO R EGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
2. O fato de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas não impõe, por si só, a absolvição criminal, sobretudo quando presentes outros elementos probatórios destacados pelas instâncias ordinárias, que evidenciam a comercialização das referidas substâncias.
3. "Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Não obstante, na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, quanto à alegação de ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto apesar do recorrente ter apontado o dispositivo legal supostamente afrontado, não expôs de forma precisa e concreta como este restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange a pretensão recursal supracitada, nota-se o recorrente não demonstrou de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, limitando-se a reproduzir o conteúdo do apelo, razão pela qual entende-se pela inadmissão do recurso, ante a incidência do óbice sumular em questão.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça